Tribunal: TJDFT
Processo: 0737400-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737400-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DA COSTA FREIRE, MANOEL DE SOUSA GASPAR, MANOEL DE SOUSA MONTEIRO, MANOEL DE SOUSA NETO, MANOEL DE SOUZA ARAUJO, MANOEL DE SOUZA COUTINHO, MANOEL DE SOUZA FILHO, MANOEL DE SOUZA OLIVEIRA, MANOEL DIAS DA SILVA, MANOEL DO CARMO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Agravo de instrumento - Recebimento - Ausência de pedido suspensivo. Ante a ausência de pedido suspensivo, intime-se o Agravado, para, querendo, responder o instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-se-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator